Tribunal: TJES
Processo: 5002160-28.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002160-28.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMISTRONG LUCIANO ZANOTTI
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002160-28.2022.8.08.0038

RCTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RCDO:
AMISTRONG LUCIANO ZANOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVÁLIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Rec
urso Inominado tempestivo, cabível e preparado (Id.
8464154
), contrarrazões

apresentadas (Id. 8464161) e recorrido assistido de advogado desde a fase de conhecimento.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença (Id. 8464143) que julgou parcialmente procedentes os pedidos prefaciais,
declarando nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9276419 e dos débitos decorrentes, condenando a ré/recorrente a obrigação de fazer/não fazer no sentido de se abster de interromper o fornecimento de energia e de inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A
fasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor
, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura deste (Id. 8464109), o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada, assim como das condenações derivadas
,
7.
Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
8.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor cobrado indevidamente (R$ 21.614,46) na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)